Tribunal: TJMT
Processo: 1020184-74.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020184-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), WILIAN RODRIGUES MACHADO - CPF: 029.958.972-22 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese,
verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente, sobretudo pela gravidade dos fatos, consubstanciado na grande quantidade de droga apreendida e reiteração criminosa. E, neste particular, ao julgar o HC n. 1011938-89.2023.8.11.0000 este Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020184-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela advogada Fabiana Barbieri Carneiro, em favor de
WILIAN RODRIGUES MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente foi condenado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe aplicada a pena total de 5 anos de reclusão, em regime fechado. Aduz que na mesma sentença foi indeferido o direito de o paciente recorrer em liberdade.

Sustenta, no entanto, que não há fundamentação idônea para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois não estaria presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 181154192, ocasião que dispensei as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 183137160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que
:
“(...)
No dia 18 de maio de 2023, por volta das 00h10min, na Avenida Brasil, centro, próximo ao Hotel Bandeirantes, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado WILIAN RODRIGUES MACHADO, com consciência e vontade, transportava, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga capaz de causar dependência física e psíquica,
consistente em 8,397 g (oito quilogramas e trezentos e noventa e sete gramas) de cocaína, dividida em 10 (dez) tabletes
acondicionados em embalagens de plástico e borracha de diversas cores, substância de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Laudo Pericial n.º 512.3.10.9871.2023.116215-A01).”

Ao final da instrução processual, restou condenado pelo crime de tráfico de drogas - artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 - sendo-lhe imposto a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multas,
em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, registrando que:

“(...)Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, quando da análise da prisão em flagrante.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram sua custódia cautelar ainda se faz presente,
mormente para conter sua reiteração criminosa,
já que responde a outros dois inquéritos policiais.

Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

A propósito, cito o seguinte Enunciado Nº 47 do TJMT:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa: (...)

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade.”

Ademais, ao aplicar à pena consignou:
“o réu possui histórico procedimental desfavorável, eis que no ano de 2019 foi autuado em flagrante delito na cidade de Comodoro-MT (fronteira com a Bolívia), após fugir de uma barreira policial na condução de uma camionete roubada (Processo n. 0006015- 97.2019.8.11.0046).
Em consulta, através do sistema PJE, verifiquei que ele foi condenado nas sanções dos artigos 330; 129, § 12, c/c 14, inciso II; 297, caput; 311, caput; 180, caput, todos do Código Penal; c/c artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias e 40 dias-multa – a sentença foi apelada.
”.

Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente e, neste particular, ao julgar o HC n. 1011938-89.2023.8.11.0000 este Colegiado, em
20/06/2023
, compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, sobretudo pela apreensão de considerável quantidade de drogas,
consistente em mais de 8 quilos de cocaína,

além de registrar delito anterior.

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",
como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas.

Por fim, não obstante o
quantum
da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, nota-se a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ESCOLHA DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3. Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023